Tribunal: TJMT
Processo: 1027398-82.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027398-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), ALEX DO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 990.339.331-87 (PACIENTE), MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA - JUÍZA DE DIREITO (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da
2ª
Vara Criminal de Cuiabá/MT, que determinou regressão
de
regime
,
em razão de nova condenação
,
unifica
ndo

as
penas. A defesa alega constrangimento ilegal por não terem sido consideradas suas justificativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a adequação do
habeas corpus
para impugnar a decisão de regressão cautelar e posterior unificação de penas em execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não constitui a via processual adequada para contestar decisão de regressão de regime e unificação de penas na execução penal, devendo a matéria ser discutida por meio de agravo em execução, conforme o art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP).

A jurisprudência desta Corte orienta que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões não terminativas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento do habeas corpus.

Tese de julgamento: 1. O
habeas corpus
não é cabível para impugnar decisões de regressão de regime e unificação de penas na execução penal, as quais devem ser discutidas por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC nº 1000211-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
por
Alex do Nascimento Marques,

contra ato do
Juízo da
2ª
Vara Criminal
de Cuiabá
–
MT
, que
o regrediu para o regime fechado.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que
foi regredido sem que fosse devidamente considerada sua justifica
tiva
.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
243036666
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
249412663
.

Em parecer de id.

250801162
, a Procuradoria de Justiça manifestou
pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante informações do juízo (id. 249412663), a regressão cautelar de regime deu-se em razão do envolvimento do paciente em novo delito.

Em seguida, sobrev
ieram
aos autos de origem
,
duas novas condenações, restando o saldo de
13 anos, 06 meses e 12 dias de pena a ser cumprid
o
.

Diante da unificação de penas, houve a regressão definitiva para o regime fechado.

Em que pesem os argumentos do impetrante, o
habeas corpus
não é o instrumento adequando para combater essa espécie de decisão, sobretudo quando suficientemente justificad
a
, conforme ocorre no caso.

Tais questões devem ser discutidas em agravo em execução, pois há previsão
expressa no art. 197 da LEP,
a tornar o presente
habeas corpus
inadmissível, por não ser a via correta para impugnar decisões não terminativas, proferidas no âmbito da execução penal.

A jurisprudência desta Corte orienta que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões não terminativas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – NOVO ÉDITO CONDENATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A
UNIFICAÇÃO DAS PENAS E A REGRESSÃO REGIMENTAL – IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – WRIT NÃO CONHECIDO
.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

Não há falar em conhecimento da ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o art. 197 da LEP
.

(N.U 1000211-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023)
(grifo nosso)

Com essa premissa, não há como conhecer do presente

habeas corpus
, por não ser a
via processual adequada para contestar decisão de regressão de regime e unificação de penas na execução penal,
já que deve
ser discutida por meio de agravo em execução, conforme o art. 197 da Lei de Execução Pena.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
,
pelo que julgo extinto, sem julgamento de mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024